Tribunal: STF
Processo: ARE 1489772
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por CSM - Componentes, Sistemas e Máquinas Para Construção LTDA., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. TEMA 1.093 DO STF. EC Nº 87/15. LC Nº 190/22. CONVÊNIO ICMS Nº 236/21 DA CONFAZ. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. ADI 5.469. SEGURANÇA DENEGADA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a tese do Tema 1.093, “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.” 2. Após a edição da EC nº 87/15, que instituiu nacionalmente o DIFAL, houve a edição da Lei Complementar Federal nº 190/2022, publicada em 05/01/2022 (em observância ao resultado do RE nº 1.287.019/DF - TEMA 1093). Posteriormente, houve a edição do Convênio ICMS nº 236/2021 do CONFAZ que, em sua Cláusula Décima Primeira, dispôs sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada. 3. A Lei Complementar Federal nº 190/22 apenas regulamentou lei estadual já existente, sem instituir nova modalidade ou elevação da carga tributária, não havendo, portanto, o que se falar na necessidade de se aguardar as anterioridades para que produza efeitos no ordenamento jurídico, conforme reconhecido na sentença que denegou a segurança, a qual não merece reparos. 4. Inviável a pretensão de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos citados, porquanto, dentre as funções do Poder Judiciário não lhe é atribuída a de órgão consultivo. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, 145, §1º, 150, I, 155, §2º, VIII, “b” e 195, I, “b”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que as razões do recurso não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. A Corte de origem não decidiu acerca da exclusão do ICMS -DIFAL da base de cálculo do PIS/COFINS, matéria trazida no apelo extremo, a evidenciar que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão proferido na origem. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha do art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:   



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente